Tribunal: TJDFT
Processo: 0013302-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0,5% INCIDENTE SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE ADIMPLIDO PELO PROMITENTE COMPRADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A escassez de mão de obra, greves, chuvas torrenciais e a morosidade da Administração Pública na expedição da Carta de Habite-se não configuram motivos de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega da obra, não se caracterizando como eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis.
2. O percentual fixado a título de lucros cessantes deverá incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente comprador, tendo em vista que o imóvel não foi integralmente pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito por parte do adquirente.
3. Apelação parcialmente provida.